Tribunal: TJDFT
Processo: 0014685-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0014685-55.2014.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GEUNILDES RIBEIRO BRITO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Quanto ao pedido de pagamento da “diferença ainda devida entre o valor histórico depositado e o montante atualizado do crédito” (ID 15545924, pág. 24, "b"), especificado pela petição ID 16397221 e pela planilha ID 16397222, não pode ser acolhido. Não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10983980), de forma que a questão está preclusa. Assim, indefiro o pedido de pagamento complementar. I. Brasília, 8 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator